Tribunal: TJDFT
Processo: 0733704-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733704-59.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DUTRA AGRAVADO: ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA DECISÃO ANTÔNIO CARLOS DUTRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 104257942, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido por ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA, que rejeitou a sua impugnação à penhora, in verbis: “1. Mantenho a decisão de ID n. 101474134 por seus próprios fundamentos, pois entendo que a penhora no percentual de 10% do salário líquido do devedor não tem o condão de comprometer a sobrevivência deste e de sua família, mantendo a dignidade destes. 2. Preclusa, cumpra-se o item 4 da decisão de ID n. 101474134.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O valor postulado no cumprimento de sentença, atualizado até 13/04/2021, era de R$ 8.269,74 (id. 88665712, autos originários). Sabe-se que o art. 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, o art. 797 do CPC também disciplina que a execução realiza-se no interesse do credor. O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...)” (grifos nossos). As exceções à regra da impenhorabilidade do salário estão previstas expressamente no § 2o do mesmo artigo, in verbis: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o." (grifo nosso). O e. STJ, por sua Corte Especial, em 03/10/18, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Relatoria do e. Min. Benedito Gonçalves, admitiu exceção implícita (além das expressas acima destacadas) para a penhora de percentual dos vencimentos do devedor, assegurada a sua subsistência e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. Eis a ementa do acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” Conforme assentado por esta Relatoria na decisão que indeferiu a gratuidade de justiça (id. 30132198), “o agravante-executado é servidor aposentado da PCDF e, conforme contracheque acostado à ação originária, relativo a agosto de 2021, ele aufere rendimento bruto de R$ 14.851,63 e líquido de R$ 5.914,39”, logo, é admitida a penhora mensal de 10% desse valor até a quitação da dívida, porquanto nesse percentual não há prova inequívoca de prejuízo para a sua subsistência e de sua família. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 3 de novembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora